Tribunal: TJDFT
Processo: 0737489-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737489-29.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANILSON EUCLIDES BELMIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Vistos, etc. Antes de proceder à análise acerca da admissibilidade do recurso, em razão da aparente ocorrência de deserção do recurso, e calcado no princípio da não surpresa (art. 9o do CPC) confiro ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que esclareça acerca da tempestividade da petição de ID 32543863 em relação ao prazo determinado no ID 32151133. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator